Tribunal: TJPA
Processo: 0802068-50.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3595 - Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802068-50.2021.8.14.0045

APELANTE: OSMAILTO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Magistrada sentenciante que analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e fixou a pena-base do recorrente, de forma proporcional e adequada, em 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, haja vista lhe ser desfavorável as circunstâncias do delito (crime praticado na presença da filha menor de sua ex-companheira, a qual estava sozinha no local do fato). Inteligência da Súmula 23, do TJE/PA. -
2)
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. Inviável, ante a existência de uma condenação transitada em julgado em 13/01/2020 nos autos da Ação Penal nº 0000428-39.2010.8.14.0017. -
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
– IMPROCEDÊNCIA.
Em razão da reincidência do apelante e da existência de circunstâncias judiciais negativas, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
art. 33, §§2º, “b”, e 3º, do CP. -
4) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador
fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Para tanto, é imprescindível que haja pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, como
in casu
. Ademais, o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os graves danos psicológicos causados à vítima e sua filha menor de idade, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da referida indenização.
Precedentes jurisprudenciais do STJ. -
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
OSMAILTO PEREIRA DA SILVA, termo no ID – 9320417,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção
(ID – 9320416)
, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais (ID – 9320426), requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante da reincidência, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do semiaberto para o aberto e o
afastamento da indenização por danos morais ou redução desta na fração de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (
ID - 9320430
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 9876816, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID – 9320348) que, no dia 01 de junho de 2021, por volta das 10h00m, na Rua Mogno, nº 105, Setor Jardim Lucena, Município de Redenção, o acusado, ora apelante, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Hilda de Sousa Silva, sua ex-companheira, nos autos do Processo nº 0800240-19.2021.8.14.0045.

Aduz que, na referida data, a ofendida foi até à casa de sua mãe e deixou somente sua filha na residência, porém logo recebeu uma ligação da mesma desesperada, pois o recorrente, alterado, estava tentando entrar no imóvel e acabou se escondendo em um beco atrás da casa, ocasião em que a infante se dirigiu ao Batalhão da PM para pedir ajuda.

Assevera que, assim que chegaram ao local, os policiais localizaram o apelante escondido no quintal e deram voz de prisão a ele.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 9320416)
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas razões passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal.

1 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois vê-se que a magistrada sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e fixou a pena-base do recorrente, de forma proporcional e adequada, em 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, haja vista ser desfavorável a ele as circunstâncias do delito (crime praticado na presença da filha menor de sua ex-companheira, a qual estava sozinha no local do fato), não merecendo qualquer reparo.

Não é despiciendo pontuar que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23, deste E. Tribunal de Justiça
[1]
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso, não havendo que se falar em redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

2 -
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o juízo de piso acertadamente reconheceu a presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, pois o apelante tem uma condenação transitada em julgado no dia 13/01/2020 pela prática delitiva do art. 213, §1º, do CP, nos autos da Ação Penal nº 0000428-39.2010.8.14.0017, como se vê na certidão constante do ID – 9320345.

Logo,
não há que se falar em afastamento da aludida circunstância agravante
.

Outrossim, observa-se que o juízo
a quo
compensou de forma escorreita tal agravante com a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, pois ambas são igualmente preponderantes, à exceção dos casos de multirreincidência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE
. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).

2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

3. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Dessa forma,
preservo a pena final do recorrente em 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
.

Improcedente
, uma vez que, de acordo com o art. 33, §§2º,
b
, e 3º, do CP, a reincidência do apelante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como
in casu
, autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso.

4 – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente sem razão a parte neste tópico
, pois,
além do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admitir a possibilidade do julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

Ademais, vê-se que a magistrada de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os graves danos psicológicos da conduta lesiva, não apenas à vítima, como também a sua filha menor de idade.

Nesse diapasão, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg no REsp 1940163/TO
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)
.

(...)

3.
Agravo regimental improvido
.”
(STJ, AgRg no REsp 1.973.602/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 09/08/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Belém, 01/06/2023